Tribunal: STF
Processo: AI 74597
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
O ART. 23 DO DECRETO-LEI N 37, DE 1966, QUE CONSIDERA OCORRIDO O
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA DATA DO REGISTRO NA
REPARTIÇÃO ADUANEIRA DA RESPECTIVA DECLARAÇÃO, NÃO PODE PREVALECER
SOBRE A DISPOSIÇÃO SOBRANCEIRA DO ART. 19 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, SEGUNDO O QUAL O FATO GERADOR E A ENTRADA DO PRODUTO
ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.